Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO.
1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos.
2. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o).
3. A despeito de não haver no documento maiores informações quanto aos registros da aposição das assinaturas (como data, horário e IP das máquinas utilizadas), não se pode presumir a ausência de autenticidade da autoria e integridade do documento sem antes oportunizar sua comprovação pelas partes, mormente quando a própria legislação autoriza a certificação privada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.